Tribunal: TJPA
Processo: 0850667-28.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9599 - Transporte de Coisas
Data de julgamento: 2023-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850667-28.2021.8.14.0301

APELANTE: MARIA CELIA COELHO ALBUQUERQUE, JOAO GABRIEL SOARES DOS SANTOS COMISSARIO DE DESPACHOS

APELADO: WEEDO LOGISTICA BRASIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE ILIGITIMIDADE PASSIVA DA REQUERIDA
A.V. COMEX COMÉRCIO INTERNACIONAL – REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA – REJEITADA – MÉRITO – COBRANÇA DE SOBREESTÁDIA DE CONTAINERS – APLICAÇÃO DO CDC – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO DE COSUMO – RELAÇÃO COMERCIAL – CONSTATADA –
DEVOLUÇÃO COM ATRASO (DEMURRAGE) – RELAÇÃO JURÍDICA – CONHECIMENTO DE EMBARQUE MARÍTIMO (BILL OF LADING) – AUTORA – TRANSPORTE – COMPROVAÇÃO –

SOBREESTADIA – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA – ART. 422 DO CÓDIGO CIVIL – VALORES – PACTUAÇÃO – PERÍODO DE LIVRE UTILIZAÇÃO DOS CONTAINERS (FREE TIME) –

RESPEITO AO QUE FOI NEGOCIADO – PREVALÊNCIA DO AJUSTE – DÍVIDA – EXIGIBILIDADE –
MÚNUS DA AUTORA/APELADA – ART.

373, INCISO I, DO CPC/2015 –
SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Preliminar de ilegitimidade passiva da requerida A.V. COMEX COMÉRCIO INTERNACIONAL.

1.1.
Alega a empresa requerida sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, em razão de não fazer parte da contratação na operação da importação, entretanto, pelo exame do acervo probatório colacionado aos autos, observa-se que
transporte das mercadorias envolveu a empresa requerida, bem assim pelos pelas trocas de e-mails da colaboradora da empresa autora e requerida, solicitando posicionamento acerca do embarque e chegada da carga ao Brasil, restando suficientemente comprovada o seu envolvimento com o transporte, impondo-se assim, a rejeição de preliminar suscitada.

2. Preliminar de ilegitimidade ativa da autora

2.1
.
Aduzem as apelantes a ilegitimidade ativa da empresa apelada para realizar a cobrança, uma vez que, não haveria procuração ministrada a esta para postular nos autos, bem como representar a empresa consolidadora “Cargo Celeste” e menos ainda do armador e proprietário do contêiner.

2.
2
.
De pronto, afasto a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada no recurso interposto pelas requeridas/apelantes, isto porque,
a autora é agente de cargas e figurou como consignatária no Conhecimento de Embarque "Master" [Master Bill of Lading (ID 11932772 - Pág. 1)], emitido pelo armador para a operadora (NVOCC) Cargo Celeste Logistics, LCC, que, por sua vez, é representada, no Brasil, pela Weedo Logística Brasil Eireli (ID 11932773 - Pág. 1), de modo que é parte ativa e também responsável contratual pelo contêiner, não remanescendo dúvida de que a empresa autora, na condição de agente de cargas e de representante da transportadora em território nacional, é parte legítima para a propositura desta demanda, em que busca o recebimento da demurrage.

3. Mérito

4.
Cinge-se a controvérsia recursal a aferição de acerto ou do suposto desacerto da sentença a quo, que julgou procedente os pedidos formulados na exordial pela parte autora/apelante,
para condenar os requeridos ao pagamento dos valores devidos a título de sobreestádia, segundo os valores indicado na inicial, convertendo-se a moeda estrangeira em nacional na data em que o container deveria ter sido devolvido, incidindo correção monetária desde a data da conversão até o efetivo pagamento, e juros moratórios, à taxa legal, a contar da citação.

5.
Consta, em síntese, das razões deduzidas pela ora apelante
que, o respeitável magistrado de piso julgou afirmando se tratar de relação comercial,

sem se atentar que de fato, existe um destinatário final, e sem a fundamentação consubstanciada no código de defesa do consumidor,

6. Com efeito, observo que não incide, à espécie, o Código de Defesa do Consumidor, ainda ao fato de o contrato ser de adesão, pois tais aspectos não implicam, automaticamente, na declaração de nulidade da cláusula que prevê a cobrança da sobreestádia.

7. A mola mestra das relações de consumo não se amolda às atividades comerciais aqui desempenhadas. Em regra, o contrato de transporte de cargas é serviço agregado à atividade empresarial dos importadores e exportadores de bens, que dele se valem para levar os seus produtos aos respectivos consumidores, transferindo-lhes o custo no preço final, além do que, as recorrentes não são destinatárias final no sentido fático e econômico, tão pouco vulnerável, o que não atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Excepcionalmente, o STJ admite a incidência do CDC nos contratos celebrados entre pessoas jurídicas, quando evidente que uma delas, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade em relação à outra, não sendo o caso dos autos.

8. No que tange a imprescindibilidade da ocorrência de culpa para configuração do direito à incidência da cláusula penal, a ensejar o dever de indenizar, razão não asiste as recorrentes, isto porque, embora não exista consenso na doutrina maritimista quanto à natureza jurídica da sobreestádia (cláusula penal, multa ou suplemento do frete), entre outras, contudo, conforme posicionamento remansoso da jurisprudência, a cobrança dos valores da sobreestádia tem natureza indenizatória.

9.
Assim, ao contrário do entendimento esposado pela apelante, a natureza jurídica da demurrage não é de cláusula penal, pois, trata-se, sim, de indenização por descumprimento contratual, paga pelo afretador, embarcador ou consignatário da carga ao proprietário dos contêineres, em razão da utilização destes por tempo além do contratado, sendo a sua finalidade, a de compensar o proprietário dos contêineres por eventuais prejuízos sofridos em razão da retenção indevida destes pelo devedor, por prazo superior ao contratado, independentemente da culpa do devedor no atraso, bastando sua ocorrência.

10. Outrossim, os documentos acostados aos autos são suficientes para demonstrar o direito em que se funda a pretensão da autora/apelada, uma vez que comprovam a qualidade de consignatária dos containers das recorrentes, bem como o atraso na sua devolução (ID 11932833).

11. Nesse aspecto, vale ressaltar que as requeridas não foram compelidas a anuírem ou mesmo contratarem. Se assim o fez, independentemente de o contrato ser de adesão, concordaram com os termos e condições do referido instrumento, devendo prevalecer o princípio do pact sunt servanda.

12. Assim, caracterizada está a responsabilidade das requeridas/apelantes ao pagamento pela multa de sobreestádia (demurrage) em decorrência da retenção dos containers por tempo superior ao contratado.

13. Pretende a autora/apelada receber a quantia de USD 10.640,00 (dez mil seiscentos e quarenta dólares americanos), a serem convertidos para a moeda brasileira na data do efetivo pagamento, referente às despesas de sobreestádia (demurrage) dos contêiners supramencionado.

14. Na hipótese, os documentos acostados aos autos são suficientes para demonstrar o direito em que se funda a pretensão da autora. O termo de responsabilidade demonstra expressamente o início da contagem das diárias diante da data da descarga do contêiner, não tendo sido prevista qualquer circunstância excepcional que alterasse a exigibilidade do valor cobrado, que somente poderia ser afastada diante da ocorrência de caso fortuito ou de força maior, inocorrente na hipótese, o que caracteriza o inadimplemento contratual e faz incidir o valor da demurrage.

15. Com efeito, a legislação processual civil consagra, quanto a distribuição do múnus probatório entre as partes, que recai a parte requerente o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto, que a parte requerida, inversamente, cabe a demonstração de fatos impeditivos ao alegado pelo autor na exordial, nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC/2015.

16. Nessa lente, a parte autora/apelada provou o ônus constitutivo de seu direito, sendo as apelantes responsáveis pela devolução do contêiner e recebeu (ou deveria receber) dos terminais alfandegados um documento que atestasse a data em que o mesmo fora devolvido, logo, cabia à estas a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelante, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, fato que não ocorreu.

17. Dessa forma, entendo que a autora/apelada se desincumbiu perficientemente do múnus que lhe recai por força do disposto no art. 373, inciso I do NCPC, visto que resta incontroverso nos autos a existência do negócio jurídico descrito na exordial.

18. Destarte, existindo demonstração peremptória da realização do negócio jurídico narrado na inicial, impõe-se o cumprimento do acordo entabulado entre as partes, sendo de rigor a imposição da obrigação de pagar das requeridas/apelantes.

19. Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
. mantendo incólume a sentença vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como apelantes
MARIA CELIA COELHO ALBUQUERQUE e JOÃO GABRIEL SOARES DOS SANTOS COMISSIONÁIO DE DESPACHOS,
e como apelada

WEEDO LOGISTICA BRASIL LTDA.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 12 de setembro de 2023.

MARIA DE

NAZARÉ SAAVEDRA

GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0850667-28.2021.8.14.0301

APELANTES:

MARIA CELIA COELHO ALBUQUERQUE

JOÃO GABRIEL SOARES DOS SANTOS COMISSÁRIO DE

DESPACHOS

APELADA: WEEDO LOGISTICA BRASIL LTDA

RELATORA:
DESª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
MARIA CELIA COELHO ALBUQUERQUE
e
JOÃO GABRIEL SOARES DOS SANTOS COMISSIONÁRIO DE DESPACHOS
, inconformados com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena/PA que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
, ajuizada contra si por
WEEDO LOGISTICA BRASIL LTDA
., julgou procedente o pleito exordial.

Em sua Inicial (ID 11932766) narrou a parte autora/apelada ter sido contratada pelas Requeridas para coordenar o transporte de suas mercadorias do Porto de New York/NY, Estados Unidos ao Porto de Vila do Conde em Belém/PA, e como contraprestação, cabia as Requeridas, o pagamento de frete e taxas devido pelo transporte realizado pela Autora, bem como o pagamento dos demais encargos devidos por este transporte, entretanto, tal

obrigação não foi cumprida, uma vez que não foi realizado o pagamento do valor correspondente a demurrage e despesas decorrentes deste. Ainda, a Autora tentou por diversas vezes o recebimento do débito amigavelmente, inclusive com o envio de diversos e-mails e notificação extrajudicial (Documentos 04 e 05) e, mesmo assim, os pagamentos não foram honrados e todas as tentativas restaram infrutíferas, razão pela qual se socorre do Judiciário, a fim de que se crédito seja satisfeito.

Pleiteou, assim, pela procedência da demanda, para condenar as requeridas
a pagar a importância de
USD 10.640,00 (dez mil seiscentos e quarenta dólares americanos), valor este a ser convertido para moeda nacional na data do efetivo pagamento, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Juntou o requerente documentos com escopo de subsidiar seu pleito (ID 11932773).

Em sede de contestação (ID 11932820), arguiu a requerida A.V. COMEX – COMÉRCIO INTERNACONAL sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, em razão de não fazer parte da contratação na operação da importação e, no mérito, a improcedência da demanda.

Por sua vez, a requerente apresentou réplica à contestação (ID 11932839), refutando a tese defendida pelas requeridas, ratificando os pedidos formulados na exordial.

Ato contínuo, prolatou sentença o juízo primevo (ID 11932909) julgando parcialmente procedente a pretensão autoral, para condenar os requeridos ao pagamento dos valores devidos a título de sobreestádia, segundo os valores indicado n inicial, convertendo-se a moeda estrangeira em nacional na data em que o container deveria ter sido devolvido, incidindo correção monetária desde a data da conversão até o efetivo pagamento, e juros moratórios, à taxa legal, a contar da citação.

Condenou, ainda, os requeridos ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformadas, as requeridas
MARIA CELIA COELHO ALBUQUERQUE
e
A.V. COMEX – COMERCIO INTERNACIONAL
interpuseram Recurso de Apelação (ID
11932912
).

Arguiram, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da
A.V. COMEX – COMÉRCIO INTERNACONAL para figurar no polo passivo da demanda, em razão de não fazer parte da contratação na operação da importação.

Ainda, em sede de preliminar, afirmaram a ilegitimidade ativa da empresa autora/apelada para realizar a cobrança, uma vez que, não haveria
procuração ministrada a autora/apelada para postular nos autos a representar a empresa consolidadora “Cargo Celeste” e menos ainda do armador e proprietário do contêiner
.

No mérito,
alegam, em síntese, que
o respeitável magistrado de piso julgou afirmando se tratar de relação comercial,

sem se atentar que de fato, existe um destinatário final, e sem a fundamentação consubstanciada no código de defesa do consumidor, mesmo se tratando de uma prestação de serviço que envolve o destinatário final, cujo importador pessoa física está consignada no BL house, para mudança de seus bens para o Brasil.

Asseveram que, a
presente relação jurídica realizada entre as partes deve ser analisada sob a ótica da legislação consumerista, logo, a inversão do ônus probatório no que tange à comprovação da relação contratual, uma vez que as apelantes possuem vulnerabilidade técnica.

Aduzem que a ocorrência de culpa seria é essencial para configuração do direito à incidência da cláusula penal, entretanto, no caso em questão, não agiram com culpa, a ensejar o dever de indenizar, ao contrário, o contrato de adesão confeccionado no próprio formulário acompanhado do
Bill of lading
(BL) torna incompreensível o entendimento das cláusulas, pois, não estariam redigidos de forma suficientemente a uma compreensão imediata e fácil, destacados ou com caracteres ostensivos, acerca da devolução do contêiner, violando as normas esculpidas no CDC.

Sustentam que o Juízo de origem ao prolatar a sentença vergastada, passou despercebido quanto a narrativa jurídica da contestação sobre a existência de relação consumerista na bagagem desacompanhada em que há lista de bens.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso de apelação, para acolher a aplicada do
Código de Defesa do Consumidor e, alternativamente sejam acolhidas as preliminares suscitadas e, no mérito a reformada para
julgar improcedente os pedidos autorais, bem como condenar a apelada ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios de sucumbência na razão de 20% (vinte por cento) sobre o valor da atualizado da condenação.

Em sede de contrarrazões (ID
11932916), pugna apelada pela manutenção da sentença e desprovimento do recurso de Apelação.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Prima facie, analiso as questões preliminares suscitadas pelas autoras/apelantes.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA REQUERIDA
A.V. COMEX – COMÉRCIO INTERNACONAL

Alega a empresa requerida sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, em razão de não fazer parte da contratação na operação da importação.

No caso em tela, pelo exame do acervo probatório colacionado aos autos, observa-se que o
transporte das mercadorias envolveu a empresa requerida, bem assim pelas trocas de e-mails da colaboradora da empresa autora e requerida, solicitando posicionamento acerca do embarque e chegada da carga no Brasil, restando suficientemente comprovado o seu envolvimento com o transporte, impondo-se assim, a rejeição de preliminar suscitada.

Nesse sentido:

“AÇÃO de cobrança - contêiner - demurrage - RÉ - DESPACHANTE ADUANEIRO - ARGUIÇÃO
- ILEGITIMIDADE PASSIVA - AFASTAMENTO
- LAVRATURA DE TERMO DE COMPROMISSO E DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE, SEM RESSALVAS - DÍVIDA - RESPONSABILIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA - CONTÊINER - DEVOLUÇÃO COM ATRASO (DEMURRAGE) - RELAÇÃO JURÍDICA - CONHECIMENTO DE EMBARQUE MARÍTIMO (BILL OF LADING) - AUTORA - TRANSPORTE - COMPROVAÇÃO - SOBREESTADIA - RÉ - CONHECIMENTO PRÉVIO - APLICAÇÃO DOS USOS E COSTUMES - PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA - ART. 422 DO CÓDIGO CIVIL - VALORES - PACTUAÇÃO - PERÍODO DE LIVRE UTILIZAÇÃO DAS EMBALAGENS (FREE TIME) - RESPEITO AO QUE NEGOCIADO - PREVALÊNCIA DO AJUSTE - DÍVIDA - EXIGIBILIDADE - SENTENÇA - MANUTENÇÃO. APELO DA RÉ NÃO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10197145720218260562 SP 1019714-57.2021.8.26.0562, Relator: Tavares de Almeida, Data de Julgamento: 27/07/2022, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/07/2022).” (Negritou-se).

“
AÇÃO DE COBRANÇA - Sobreestadia de contêiner de exportação ("detention") – Sentença de procedência – Irresignação da ré - Atraso incontroverso na devolução dos contêineres antes mesmo do embarque - Pleito de ressarcimento dos valores de "detention" que merece acolhida – NVOCC (Non-Vessel Operating Common Carrier), que, assumindo a posição contratual de verdadeiro armador sem navio, detém legitimidade ativa para cobrar eventual sobreestadia, mesmo não sendo proprietário dos contêineres, em ação própria –
ILEGITIMIDADE PASSIVA – Insubsistência – Legitimidade da ré, na qualidade de exportadora das mercadorias, ainda que a contratação da NVOCC tenha sido realizada pela empresa importadora portuguesa e não diretamente pela ré apelante, porquanto a "detention" decorreu de burocracias alfandegárias para liberação da mercadoria no porto de origem (Santos) – Irrelevância, in casu, da cláusula EXW firmada entre exportadora e importadora
– Ademais, a Resolução COMEX nº 21/2011, que traz a sua definição, apresenta também a ressalva de que, em virtude de o comprador estrangeiro não dispor de condições legais para providenciar o desembaraço para saída de bens do País, fica subentendido que esta providência é adotada pelo vendedor, sob suas expensas e riscos, no caso da exportação brasileira, hipótese dos autos – Morosidade no desembaraço aduaneiro, consistente na apreensão das mercadorias pelo IBAMA, que não configura caso fortuito ou força maior - Burocracia que denota situação previsível e ínsita à atividade de exportação desenvolvida pela ré – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – Impossibilidade – Ausência de qualquer das hipóteses autorizadoras do art. 125 do Código de Processo Civil – Inexistência de obrigação, decorrente de lei ou contrato, de ação regressiva em face do IBAMA – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária.

(TJ-SP - AC: 10294682820188260562 SP 1029468-28.2018.8.26.0562, Relator: Marco Fábio Morsello, Data de Julgamento: 15/04/2020, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/04/2020).” (Negritou-se).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA PARTE AUTORA

Aduzem as apelantes a ilegitimidade ativa da empresa apelada para realizar a cobrança, uma vez que, não haveria procuração ministrada a esta para postular nos autos, bem como representar a empresa consolidadora “Cargo Celeste” e menos ainda do armador e proprietário do contêiner.

Com efeito, versam os autos sobre ação de cobrança de sobreestádia de contêiner, ajuizada pela agente de cargas Weedo Logística Brasil Eireli contra a empresa Comex-Comércio Internacional (despachante aduaneiro), Maria Celia Coelho Albuquerque.

De pronto, afasto a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada no recurso interposto pelas requeridas/apelantes, isto porque,
a autora é agente de cargas e figurou como consignatária no Conhecimento de Embarque "Master" [Master Bill of Lading (ID 11932772 - Pág. 1)], emitido pelo armador para a operadora (NVOCC) Cargo Celeste Logistics, LCC, que, por sua vez, é representada, no Brasil, pela Weedo Logística Brasil Eireli (ID 11932773 - Pág. 1), de modo que é parte ativa e também responsável contratual pelo contêiner, no território brasileiro, perante o armador.

Destaca-se ainda que os termos de responsabilidade de retirada e devolução do contêiner, referente ao conhecimento de embarque "House" n. foram dirigidos à ora autora, não remanescendo dúvida de que a Weedo Logística Brasil Eireli, na condição de agente de cargas e de representante da transportadora em território nacional, é parte legítima para a propositura dessa demanda, em que busca o recebimento da demurrage.

Neste sentido, são os precedentes em casos análogos aos destes autos:

"
Ação de cobrança Demurrage Sobreestadia decorrente do atraso na devolução de contêineres utilizados no transporte de carga marítima Legitimidade ativa da agente de cargas em cobrar referidos valores pela devolução dos contêineres da armadora fora do prazo de"free time
"(...)." ( Apelação n. 1024026-13.2020.8.26.0562, Rel. Des. Henrique Rodriguero Clavisio, 18a Câmara de Direito Privado, j. 03/10/2022).” (Negritou-se).

"AÇÃO DE COBRANÇA SOBRESTADIA -
Preliminar de irregularidade de representação processual - Inocorrência - Agente de cargas contratada pela armadora do navio que é parte ativa legítima para a cobrança de 'demurrage', já que autorizada pelo conhecimento de transporte
(...)." ( Apelação n. 1033437-22.2016.8.26.0562, 12a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Jacob Valente, j. 04/07/2018).” (Negrittou-se).

"APELAÇÃO. Ação de cobrança Tarifa por sobreestadia de contêiner ('demurrage') Sentença de procedência Recurso da ré.
PRELIMINARES Legitimidade ativa da empresa autora Agente contratado para a execução do transporte de cargas, sendo consignatário do conhecimento de transporte emitido pelo armador, enquanto a ré assim o foi em relação ao exportador Termos de responsabilidade assinados pela ré em favor de empresa controladora da autora não retira sua legitimidade ativa, sendo conhecida pela ré a atuação conjunta das empresas
(...)." ( Apelação n. 1018186-22.2020.8.26.0562, Rel. Des. Helio Faria, 18a Câmara de Direito Privado, j. 25/04/2021).” (Negritou-se).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade ativa suscitada.

MÉRITO

Vencida a questão preliminar suscitada pelo ora apelado, atenho-me ao exame de mérito da demanda.

Cinge-se a controvérsia recursal a aferição de acerto ou do suposto desacerto da sentença a quo, que julgou procedente os pedidos formulados na exordial pela parte autora/apelante,
para condenar os requeridos ao pagamento dos valores devidos a título de sobreestádia, segundo os valores indicados na inicial, convertendo-se a moeda estrangeira em nacional na data em que o container deveria ter sido devolvido, incidindo correção monetária desde a data da conversão até o efetivo pagamento, e juros moratórios, à taxa legal, a contar da citação.

Consta, em síntese, das razões deduzidas pela ora apelante
que,
a
presente relação jurídica realizada entre as partes deve ser analisada sob a ótica da legislação consumerista, logo, a inversão do ônus probatório no que tange à comprovação da relação contratual, uma que as apelantes possuem vulnerabilidade técnica, bem assim a necessidade d
a ocorrência de culpa para a configuração do direito à incidência da cláusula penal, o que não teria ocorrido no caso em questão.

Com efeito, observo que não incide, à espécie, o Código de Defesa do Consumidor, ainda ao fato de o contrato ser de adesão, pois tais aspectos não implicam, automaticamente, na declaração de nulidade da cláusula que prevê a cobrança da sobreestádia.

A mola mestra das relações de consumo não se amolda às atividades comerciais aqui desempenhadas. Em regra, o contrato de transporte de cargas é serviço agregado à atividade empresarial dos importadores e exportadores de bens, que dele se valem para levar os seus produtos aos respectivos consumidores, transferindo-lhes o custo no preço final, além do que, as recorrentes não são destinatárias final no sentido fático e econômico, tão pouco vulnerável, o que não atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor. Excepcionalmente, o STJ admite a incidência do CDC nos contratos celebrados entre pessoas jurídicas, quando evidente que uma delas, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, apresenta-se em situação de vulnerabilidade em relação à outra, não sendo o caso dos autos.

Destaco entendimento desta Corte e do C. Superior
Tribunal de Justiça:

“AÇÃO DE COBRANÇA. Transporte marítimo. Sobreestadia de container. Sentença de improcedência, acolhendo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Recurso da autora - Devolução de container com atraso - Fato incontroverso. A taxa de sobrestadia é costumeiramente cobrada por diárias e por container devolvido a destempo -
Código de Defesa do Consumidor. Inaplicabilidade. Trata-se de relação de insumo, e não de consumo
. Caso concreto em que o réu admitiu o atraso ao argumentar que a demora se deu por culpa de terceiros, ou seja, por entraves ocorridos no procedimento de fiscalização aduaneira - Previsibilidade de tal possibilidade, que não configura excludente da responsabilidade do réu (caso fortuito ou força maior) pela devolução dos contêineres com atraso, gerando o dever de indenizar, independentemente de qualquer pretensão à discussão de culpa da parte Responsabilidade da ré pelo atraso na devolução do container evidenciada, vez que assumiu a responsabilidade perante a autora pelo pagamento do valor cobrado. Inexistência de demonstração sólida acerca de abusividade dos valores cobrados, devendo prevalecer o princípio pacta sunt servanda. Pedido que deve ser julgado procedente para condenar o réu a pagar à autora o valor postulado na petição inicial. Honorários advocatícios fixados em 15% do valor atualizado da condenação, em observância ao art. 85, § 2º do CPC Sentença reformada - RECURSO PROVIDO (TJSP; Apelação 1016695-87.2014.8.26.0562; Relator (a): Spencer Almeida Ferreira; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento: 13/12/2018) (nosso grifo).

Recurso especial. Transporte marítimo de cargas. Avarias. Responsabilidade civil. Pagamento de indenização securitária. Não incidência do Código de Defesa do Consumidor. [...] Inaplicabilidade do CDC, como regra geral, aos contratos de transporte marítimo pela dificuldade de enquadramento como consumidor das partes contratantes. Ausência de demonstração de vulnerabilidade de uma das partes para a aplicação da legislação consumerista . Recurso especial conhecido e provido ( REsp nº 1.391.650-SP, 3ª Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j. em 18.10.2016) (grifo nosso).

No que tange a imprescindibilidade da
ocorrência de culpa para configuração do direito à incidência da cláusula penal, a ensejar o dever de indenizar, razão não asiste as recorrentes, isto porque, embora
não exista consenso na doutrina maritimista quanto à natureza jurídica da sobreestádia (cláusula penal, multa ou suplemento do frete), entre outras, contudo, conforme posicionamento remansoso da jurisprudência, a cobrança dos valores da sobreestádia tem natureza indenizatória.

Assim, ao contrário do entendimento esposado pela apelante, a natureza jurídica da demurrage não é de cláusula penal, pois, trata-se, sim, de indenização por descumprimento contratual, paga pelo afretador, embarcador ou consignatário da carga ao proprietário dos contêineres, em razão da utilização destes por tempo além do contratado, sendo a sua finalidade, a de compensar o proprietário dos contêineres por eventuais prejuízos sofridos em razão da retenção indevida destes pelo devedor, por prazo superior ao contratado, independentemente da culpa do devedor no atraso, bastando sua ocorrência.

Acerca da matéria, colaciona-se o julgado:

“AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE MARÍTIMO. SOBREESTADIA. Sentença de improcedência. Pleito recursal. Natureza jurídica da demurrage.
A demurrage não é cláusula penal, mas sim indenização por descumprimento contratual, a fim de compensar o proprietário dos contêineres por eventuais prejuízos sofridos em razão da retenção indevida destes pelo devedor, por prazo superior ao contratado, independentemente da culpa do devedor no atraso, bastando sua ocorrência
. Código de Defesa do Consumidor. Inaplicabilidade, como regra. Trata-se de relação de insumo, e não de consumo. Valor da sobreestadia de contêiner (demurrage). Devolução do contêiner fora do prazo pactuado. Atraso comprovado. Inadimplemento contratual caracterizado que faz incidir a demurrage. Ré que tomou conhecimento dos valores praticados a título de demurrage, diante do termo de devolução do contêiner, que faz expressa menção aos valores cobrados, decorrente dos usos e costumes do comércio marítimo. Caracterizada a responsabilidade da ré ao pagamento pelo valor da Sobreestadia. Retenção do contêiner por tempo superior ao pactuado. Sucumbência invertida. Sentença reformada. APELO PROVIDO.

(TJ-SP - AC: 10152209620148260562 SP 1015220-96.2014.8.26.0562, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 25/04/2020, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2020).” (Negritou-se).

Por outro lado, não negaram as requeridas/apelantes a ocorrência do transporte ou a destinação da mercadoria, restando incontroversos tais fatos constantes dos autos.

Outrossim, os documentos acostados aos autos são suficientes para demonstrar o direito em que se funda a pretensão da autora/apelada, uma vez que comprovam a qualidade de consignatária dos containers das recorrentes, bem como o atraso na sua devolução (ID 11932833).

Nesse aspecto, vale ressaltar que as requeridas não foram compelidas a anuírem ou mesmo contratarem. Se assim o fez, independentemente de o contrato ser de adesão, concordaram com os termos e condições do referido instrumento, devendo prevalecer o princípio do pact sunt servanda.

Desse modo, tratando-se de contrato bilateral, é de rigor o cumprimento das condições estabelecidas entre as partes, o que afasta a possibilidade de alteração ou declaração de nulidade das cláusulas inicialmente ajustadas, tendo em vista a ausência de motivo que tivesse o condão de autorizar este procedimento.

Ademais, o “Termo de Responsabilidade Sobre Devolução dos Containers” firmados entre as partes preveem expressamente a cobrança de sobreestádia, com a estipulação dos prazos, valores e demais informações sobre devolução dos containers.

Outrossim, limitaram-se as recorrentes a alegarem que a demora para a aludida devolução teve como causa a demora no desembaraço da mercadoria pelo órgão fazendário, o que configuraria a exclusão pelo pagamento.

Não obstante a alegação das apelantes de que a burocracia alfandegária teria contribuído para a demora na devolução dos containers, tal assertiva não merece acolhimento.

Ademais, para que fosse configurada a força maior, necessária a constatação de imprevisibilidade do fato, o que não ocorre no caso em tela. É notório que a alegada burocracia alfandegária de liberação das mercadorias tornou-se conduta corriqueira, sendo tal fato totalmente previsível no meio social em questão. Veja-se:

"AÇÃO DE COBRANÇA – SOBREESTADIA DE CONTAINERS – PRESCRIÇÃO – Matéria que foi objeto de Incidente de Uniformização de Jurisprudência, por meio do qual este TJSP fixou tese jurídica no sentido de que o prazo prescricional é o quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do CC, quando previsto em contrato os valores devidos a esse título, e, se não houver previsão contratual a respeito, o prazo passa a ser o decenal previsto no art. 205 do CC – Aplicação do prazo quinquenal – Prescrição inocorrente – Preliminar afastada." "AÇÃO DE COBRANÇA – TRANSPORTE MARÍTIMO – CONTAINER – SOBREESTADIA – NATUREZA JURÍDICA – Reconhecido que a demurrage não é cláusula penal, mas sim indenização por descumprimento contratual, a fim de compensar o proprietário dos containeres por eventuais prejuízos sofridos em razão da retenção indevida destes pelo devedor, por prazo superior ao contratado, independentemente da culpa do devedor no atraso, bastando sua ocorrência –
Documentos acostados aos autos suficientes para demonstrar a obrigação assumida pela ré de devolução dos containers na data avençada, com expressa anuência às condições e tarifas de sobreestadia – Comprovado documentalmente que a ré permaneceu com os containers por prazo maior do que o contratado – Burocracia alfandegária que não implica em imprevisibilidade, afastando a alegação de força maior - Inadimplemento contratual caracterizado que faz incidir a demurrage
– Ação de cobrança procedente – Sentença mantida - Apelo improvido."

(TJ-SP - APL: 40040155320138260562 SP 4004015-53.2013.8.26.0562, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 18/02/2016, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2016)

Assim, não há que se falar, portanto, em excludente de responsabilidade, visto inexistente a alegada força maior. Ademais, estavam as ora recorrentes cientes da obrigação de pagamento da sobreestádia em caso de atraso na devolução dos contêineres à autora, como acima aduzido.

Assim, caracterizada está a responsabilidade das requeridas/apelantes ao pagamento pela multa de sobreestádia (demurrage) em decorrência da retenção dos containers por tempo superior ao contratado.

Pretende a autora/apelada receber a quantia de USD 10.640,00 (dez mil seiscentos e quarenta dólares americanos), a serem convertidos para a moeda brasileira na data do efetivo pagamento., referente às despesas de sobreestádia (demurrage) dos contêiners supramencionados.

Os documentos acostados aos autos são suficientes para demonstrar o direito em que se funda a pretensão da autora. O termo de responsabilidade demonstra expressamente o início da contagem das diárias diante da data da descarga do contêiner, não tendo sido prevista qualquer circunstância excepcional que alterasse a exigibilidade do valor cobrado, que somente poderia ser afastada diante da ocorrência de caso fortuito ou de força maior, inocorrente na hipótese, o que caracteriza o inadimplemento contratual e faz incidir o valor da demurrage.

Com efeito, a legislação processual civil consagra, quanto a distribuição do múnus probatório entre as partes, que recai a parte requerente o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto, que a parte requerida, inversamente, cabe a demonstração de fatos impeditivos ao alegado pelo autor na exordial, nos termos do art. 373, incisos I e II, do CPC/2015, senão vejamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Nessa lente, a parte autora/apelada provou o ônus constitutivo de seu direito, sendo as apelantes responsáveis pela devolução do contêiner e recebeu (ou deveria receber) dos terminais alfandegados um documento que atestasse a data em que o mesmo fora devolvido, logo, cabia à estas a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelante, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, fato que não ocorreu.

Dessa forma, entendo que a autora/apelada se desincumbiu perficientemente do múnus que lhe recai por força do disposto no art. 373, inciso I do NCPC, visto que resta incontroverso nos autos a existência do negócio jurídico descrito na exordial.

Destarte, existindo demonstração peremptoriamente da realização do negócio jurídico narrado na inicial, impõe-se o cumprimento do acordo

entabulado entre as partes, sendo de rigor a imposição da obrigação de pagar dos requeridos/apelantes.

Ademais, revela-se irrepreensível a sentença atacada, razão pela qual, deve ser mantida em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo in totum a sentença vergastada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 12 de setembro de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 12/09/2023